Tribunal: TJDFT
Processo: 0735594-82.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0735594-82.2021.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FERNANDO JOSE BOTELHO TAVEIRA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. CARÁTER INDENIZATÓRIO. NÃO APLICAÇÃO DO TETO REMUNERATÓRIO. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA E AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré - DISTRITO FEDERAL - em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o ente público a pagar ao autor, a título de complementação do valor correspondente à conversão das licenças-prêmios em pecúnia, o importe equivalente à inclusão das rubricas do auxílio-alimentação e abono de permanência, totalizando o valor de R$ 63.559,90 (sessenta e três mil, cinquenta e cinquenta e nove reais e noventa centavos). 2. O recorrente alega, em síntese, que nenhum valor adicional pode ser deferido a parte recorrida, como feito na r. Sentença, uma vez que incide, em relação ao montante, o Teto Remuneratório. Argumenta que a pretensão da parte adversa, acolhida em r. sentença, significa transgressão a limitação do teto constitucional e que as parcelas reclamadas pelo autor possuem natureza transitória. Contrarrazões apresentadas. 3. A princípio, cumpre esclarecer que, em relação à natureza jurídica da licença-prêmio, tem-se que a mesma se caracteriza como uma verba de natureza indenizatória, devida aos servidores que tenham cumprido os requisitos previstos na Lei Complementar Distrital 840/11. Ademais, a alteração legislativa decorrente das inovações trazidas pela Lei Complementar n. 952/19 resultou na inequívoca interpretação da natureza indenizatória da licença-prêmio em seu artigo 4o, ao dispor que sobre ela recai todos os "critérios, regramentos, disposições, direitos e vedações previstos no regime anterior da Lei Complementar n. 840, de 2011, inclusive quanto à natureza indenizatória e à aplicação do teto remuneratório por mês indenizado". Portanto, não configurando salário ou espécie de contraprestação de trabalho, prescinde a análise da observância do teto remuneratório, uma vez que, segundo o art. 70, § 2o, da LC 804/11 exclui do valor do teto remuneratório as vantagens de caráter indenizatório. 4. Cabe destacar, ainda, que, conforme o art. 37, § 11, CF/88, não serão computadas para efeito dos limites remuneratórios dos servidores públicos, as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei, tal como a licença-prêmio. 5. Em relação à base de cálculo para conversão da licença-prêmio em pecúnia, é certo que o abono de permanência consiste em prestação pecuniária devida àqueles servidores que, mesmo quando reunidas as condições para aposentadoria, optam por continuar trabalhando, conforme art. 40, § 19, da CRFB/88 e art. 7o da Lei 10.887/2004. Assim, o abono de permanência é indubitavelmente vantagem pecuniária permanente, devendo compor a base de cálculo da licença prêmio. Nesse sentido já se manifestou o STJ: REsp 1640841/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, Norton Mattos Gianuca versus Fundação Universidade Federal do Rio Grande. 6. Em outra ocasião, quando do julgamento de recurso ajuizado pelo Distrito Federal em caso similar ao que está em análise, o STJ firmou entendimento de que, além do abono de permanência, o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde também compõem a remuneração do servidor e devem ser incluídos na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. Precedente: AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018, Distrito Federal versus Rosa Gomes Barbosa. 7. No mesmo sentido é o entendimento desta Turma, que já se manifestou sobre o assunto: (Acórdão 1376578, 07327384820218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 22/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 8. Portanto, conclui-se que as rubricas referentes ao abono de permanência e auxílio-alimentação devem compor a base de cálculo da licença-prêmio convertida em pecúnia. Considerando que o recorrente não impugnou o valor da condenação, não há razão para reforma da sentença a quo. 9. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 10. O Distrito Federal é isento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. 11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1396036, 07355948220218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/2/2022, publicado no DJE: 10/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCLUSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA E AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. EC 113/2021. TAXA SELIC. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC. 3. O Distrito Federal se insurgiu quanto ao não provimento de seu recurso inominado, sob a alegação da existência de omissão quanto à incidência da Taxa SELIC "para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório" nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional no113/2021. 4. É firme o entendimento nesta Corte no sentido de que "a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação" (AgInt no REsp 1353317/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/8/2017, DJe 9/8/2017). 5. Ainda nessa linha de jurisprudência, "A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicadas no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada. (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/9/2015, DJe 25/9/2015). 6. A Emenda Constitucional n. 113/2021 foi promulgada em dezembro de 2021 e seu artigo 3o previu que: "Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente". 7. Portanto, no que se refere à correção monetária, deve-se aplicar o IPCA-e até o mês de novembro de 2021 e, como os valores devidos (base de cálculo) são anteriores à data da promulgação da EC n. 113/2021, a SELIC incidirá sobre o valor do principal devidamente atualizado a partir de dezembro de 2021. Quanto aos juros de mora, deverão ser aplicados conforme sentença somente até novembro de 2021. Após, não haverá mais a incidência de novos juros de mora sobre as contas, haja vista que o índice a ser utilizado para fins de atualização será a SELIC, que engloba juros e correção monetária. 8. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para conferir efeitos infringentes ao julgado recorrido e determinar que: na condenação contra o Distrito Federal, em relação à correção monetária, aplicação do IPCA-e até o mês de novembro de 2021. Como os valores devidos (base de cálculo) são anteriores à data da promulgação da EC n. 113/2021, que se aplique a SELIC sobre o valor do principal devidamente atualizado a partir de dezembro de 2021. Já com relação aos juros de mora, eles deverão ser aplicados conforme sentença somente até novembro de 2021. 9. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1413635, 07355948220218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/4/2022, publicado no DJE: 19/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Conforme descrito no acórdão recorrido, a controvérsia refere-se à condenação do Distrito Federal ao pagamento, a título de complementação do valor correspondente à conversão das licenças-prêmios em pecúnia, do importe equivalente à inclusão das rubricas do auxílio-alimentação e abono de permanência, totalizando o valor de R$ 63.559,90 (sessenta e três mil, cinquenta e cinquenta e nove reais e noventa centavos). Verifica-se que a matéria está sendo discutida no âmbito do RE n. 1167842, que substitui o paradigma de repercussão geral RE com Agravo n. 946.410, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no qual foi reconhecida a repercussão geral da matéria. Confira-se: Recurso extraordinário. 2. Servidor público estadual. Agente Fiscal de Rendas. 3. Conversão de licença-prêmio não usufruída em pecúnia. Exclusão da verba, por lei, do teto remuneratório constitucional. 4. Discussão quanto à constitucionalidade formal e material do art. 43, caput e § 1o, da Lei Complementar do Estado de São Paulo 1.059/2008. 5. Repercussão geral reconhecida. Consoante acórdão proferido pela Corte Suprema, “são, em suma, duas questões constitucionais a serem enfrentadas: 1a) aplicação do teto constitucional previsto no art. 37, XI, da CF (art. 115, XII, da CE/SP) às verbas recebidas a título de conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída; e 2a) a constitucionalidade do art. 43, caput e § 1o, da Lei Complementar Estadual n. 1.059/2008.” Embora haja menção ao estado de São Paulo, a matéria referente ao aludido tema também deve se aplicar aos casos dos servidores do Distrito Federal. Nesse sentido, confira-se acórdão n. 1392451, da 8a Turma Cível do TJDFT, de relatoria do e. desembargador Diaulas Costa Ribeiro (Agravo Interno Cível n. 0700588-76.2019.8.07.0018), com julgamento em 16.12.2021: AGRAVO INTERNO NO INCIDENTE DE DISTINÇÃO. PRELIMINAR. AFRONTA À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RECEBIMENTO DE LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. TETO CONSTITUCIONAL. TEMA 975 DA REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO. NECESSIDADE. DETERMINAÇÃO DO STF. 1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada. 2. O STF, ao apreciar o RE no 1.167.842, reconheceu a repercussão geral da seguinte tese: “Possibilidade de aplicação do teto constitucional à verba decorrente da conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída” (Tema 975). 3. Como o processo aborda questão idêntica ao Tema 975 (RE 1.167.842), é necessário o sobrestamento do recurso extraordinário, conforme determinação pelo próprio Supremo Tribunal Federal. 4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Assim, ao caso dos autos deve ser aplicada a norma do art. 1.030, III, do CPC, a fim de que a controvérsia do recurso extraordinário aguarde a decisão final no âmbito do RE com Agravo n. 946.410 (Tema n. 975). Diante do exposto, determino que seja o presente recurso SOBRESTADO. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 17 de junho de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente